Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-90.2018.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA DA PENA DE AMBOS OS DELITOS SE MOSTRAM ESCORREITAS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito do apelante para recorrer em liberdade.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: É improcedente o pleito. A materialidade do crime resta evidenciada nos autos pelos Laudos toxicológicos definitivos de fls. 136/137.Já a autoria resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente e de seu comparsa, bem como pela confissão de ambos os réus, pois em que pese estes busquem indicar ao Juízo que havia tão somente uma semana que estariam praticando o tráfico de drogas em associação, da própria narrativa do apelante se extrai que este buscava a droga com o réu Alessandro, de duas a três vezes na semana para vender. Havendo ainda narrativa de um dos policiais no sentido de que já haviam outras denúncias no sentido de que o apelante traficava entorpecentes, o que reforça o fato da existência do animus associativo de forma estável e permanente do recorrente com o réu Alessandro para a venda de drogas na cidade, sendo que Alessandro era quem adquiria a droga e o apelante tinha a função de vender a droga a mando daquele, ou seja, cada um tinha seu papel definido. Destaca-se, que os policiais em suas narrativas confirmaram em Juízo que o apelante afirmou que vendia a droga a mando de Alessandro.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais são dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções no momento da diligência que culminou com a prisão dos réus, máxime pelo fato destas serem uníssonas entre si, bem como alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão dos réus.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito. Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista ser incabível no presente caso a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois no presente processo o apelante está sendo condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa (vide HC n. 477.712/SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Tráfico de Drogas a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito. Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, restando esta aqui fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se intacta a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e, somando-se as penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas perpetrados pelo recorrentes, chega-se a pena final de 09 (nove) anos de reclusão e 1.330 (um mil trezentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, portanto a mesma pena fixada pelo Juízo a quo após a regra do concurso material de crimes.Ressalta-se que mesmo se fosse realizada a detração pelo Juízo de origem, em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que até o momento da prolação da sentença o apelante estava preso a aproximadamente 05 (cinco) meses, destarte, deixa-se a detração a cargo do Juízo da Execução, a teor do que dispõe o art. 66, inciso III, ?c?, da Lei de Execução Penal.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003484-90.2018.8.14.0110
APELANTE:
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA DA PENA DE AMBOS OS DELITOS SE MOSTRAM ESCORREITAS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito do apelante para recorrer em liberdade.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos pelos Laudos toxicológicos definitivos de fls. 136/137.

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente e de seu comparsa, bem como pela confissão de ambos os réus, pois em que pese estes busquem indicar ao Juízo que havia tão somente uma semana que estariam praticando o tráfico de drogas em associação, da própria narrativa do apelante se extrai que este buscava a droga com o réu Alessandro, de duas a três vezes na semana para vender. Havendo ainda narrativa de um dos policiais no sentido de que já haviam outras denúncias no sentido de que o apelante traficava entorpecentes, o que reforça o fato da existência do
animus
associativo de forma estável e permanente do recorrente com o réu Alessandro para a venda de drogas na cidade, sendo que Alessandro era quem adquiria a droga e o apelante tinha a função de vender a droga a mando daquele, ou seja, cada um tinha seu papel definido. Destaca-se, que os policiais em suas narrativas confirmaram em Juízo que o apelante afirmou que vendia a droga a mando de Alessandro.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais são dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções no momento da diligência que culminou com a prisão dos réus, máxime pelo fato destas serem uníssonas entre si, bem como alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão dos réus.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista ser incabível no presente caso a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois no presente processo o apelante está sendo condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa (vide HC n. 477.712/SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Tráfico de Drogas a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, restando esta aqui fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se intacta a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e, somando-se as penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas perpetrados pelo recorrentes, chega-se a pena final de 09 (nove) anos de reclusão e 1.330 (um mil trezentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, portanto a mesma pena fixada pelo Juízo
a quo
após a regra do concurso material de crimes.

Ressalta-se que mesmo se fosse realizada a detração pelo Juízo de origem, em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que até o momento da prolação da sentença o apelante estava preso a aproximadamente 05 (cinco) meses, destarte, deixa-se a detração a cargo do Juízo da Execução, a teor do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003484-90.2018.8.14.0110
APELANTE:
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 , à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 1.330 (um mil trezentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena é subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/05/2018, os denunciados
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
e
ALESSANDRO SOARES DE SOUZA
foram presos em flagrante delito; o primeiro, por trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização; e o segundo por ter em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização, bem como por possuir arma de fogo e munições de uso permitido no interior de sua residência, fatos estes ocorridos na municipalidade de Goianésia do Pará/PA.

Narra ainda que no momento da abordagem a Francisco, este informou que comercializava drogas para o acusado Alessandro, e que cada peteca custava o valor de R$ 10,00 (dez reais).

A denúncia fora recebida em 11/06/2018. (fl. 60)

Laudos toxicológicos definitivos às fls. 136/137.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 157/161-v)

Inconformado,
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 163), com razões recursais às fls. 164/192.

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do recorrente a quando da sentença.

No mérito, aduz que inexistem nos autos provas suficientemente robustas a subsidiar a condenação do apelante pelo delito de associação para o tráfico.

Assevera que a dosimetria da pena do apelante deve ser reformada, devendo ser a pena-base deste ser fixada no mínimo legal, devendo ainda ser reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), e aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), e caso sejam realizadas as reformas pleiteadas na pena do apelante, requer ainda que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia que seja realizada a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

Às fls. 196/199-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

À fl. 224, Certidão de trânsito em julgado da sentença em relação ao réu Alessandro Soares de Sousa.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 231)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 237/239-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito do apelante para recorrer em liberdade.

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina a autoria e a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos pelos Laudos toxicológicos definitivos de fls. 136/137.

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente e de seu comparsa, bem como pela confissão de ambos os réus, pois em que pese estes busquem indicar ao Juízo que havia tão somente uma semana que estariam praticando o tráfico de drogas em associação, da própria narrativa do apelante se extrai que este buscava a droga com o réu Alessandro, de duas a três vezes na semana para vender. Havendo ainda narrativa de um dos policiais no sentido de que já haviam outras denúncias no sentido de que o apelante traficava entorpecentes, o que reforça o fato da existência do
animus
associativo de forma estável e permanente do recorrente com o réu Alessandro para a venda de drogas na cidade, sendo que Alessandro era quem adquiria a droga e o apelante tinha a função de vender a droga a mando daquele, ou seja, cada um tinha seu papel definido. Destaca-se, que os policiais em suas narrativas confirmaram em Juízo que o apelante afirmou que vendia a droga a mando de Alessandro.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídia audiovisual fl. 120):
PM OZIEL DE JESUS SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: (...) que estava de serviço e realizaram a abordagem no apelante, o qual estava conduzindo uma motocicleta, tendo sido encontrado com este 10 (dez) ¿petecas¿ de ¿oxi¿, tendo o apelante informado que o apelante estava comercializando a droga e esta pertencia a Alessandro; (...) que na Delegacia o apelante ligou para Alessandro pedindo mais drogas, e marcaram local para entregar, quando os policiais civis ficaram no local combinado Alessandro apareceu em um carro e foi abordado, mas com este não fora encontrado nada; (...) que fora realizada diligência até a casa de Alessandro pelos policiais civis, oportunidade na qual, em busca realizada no local foram encontradas mais 82 (oitenta e duas) petecas de ¿oxi¿, uma arma de fogo e certa quantia em dinheiro; (...) que havia informação anterior de que o apelante fazia transporte e venda de drogas; (...) que o dinheiro apreendido na casa de Alessandro estava trocado em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais); que o apelante foi abordado em razão de já haverem denúncias de que este estava traficando drogas; que Alessandro não impediu a entrada da polícia em sua casa (...).
PM JHONATAS DECARLOS DA SILVA FERREIRA:
(...) que estavam em ronda e fizeram a abordagem ao apelante, e com este fora encontrada certa quantia de entorpecentes, tendo este indicado que vendia drogas para Alessandro; (...) que pela característica da drogas se tratava de pasta base de cocaína; (...) que a polícia civil se dirigiu até a residência de Alessandro e em busca no local foram encontrados mais entorpecentes (...)
PC ANTÔNIO EDSON DE OLIVEIRA SAMPAIO:
que atuou na diligência que culminou com a prisão de Alessandro; (...) que estava de plantão e a polícia militar havia realizado a prisão do apelante portando entorpecentes, e este informou que que vendia drogas para Alessandro, momento no qual ligaram para Alessandro e pediram que este levasse mais droga e ficaram na campana aguardando; que Alessandro chegou até o local, e após ser abordado confessou que tinha drogas em sua residência, pelo que se dirigiram até o local e encontraram mais de sessenta petecas de drogas; (...) que o apelante ligou para Alessandro e informou que este viria em um carro preto; que em um primeiro momento não acharam droga com Alessandro ou no veículo que este estava, e na Delegacia este informou que havia droga em sua casa.
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - INTERROGATÓRIO JUDICIAL:
afirmou que pegava a droga a mando de Alessandro, mas relata que não tinha conhecimento de que seria droga; que no dia da prisão estava com dez petecas para entregar na praça, quando foi abordado pela polícia; (...) que Alessandro lhe pedia para entregar drogas de duas a três vezes na semana; que Alessandro pagava de trinta a quarenta reais pelas viagens; que cada peteca custava dez reais (...)
ALESSANDRO SOARES DE SOUZA - INTERROGATÓRIO JUDICIAL:
(...) que confirma os fatos narrados na denúncia, e que vendia droga por estar precisando de dinheiro; que recebia a droga de uma pessoa que não sabe identificar; que entregou a droga para Francisco vender e se alguém quisesse mais era só ligar; que Francisco sabia que se tratava de drogas; que após o apelante ligar o interrogado foi até o local, momento no qual foi abordado pela polícia; (...) que os policiais acharam drogas na casa do interrogado; que a droga lhe foi entregue pelo valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais); que estava vendendo a droga com o apelante por aproximadamente uma semana.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais são dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções no momento da diligência que culminou com a prisão dos réus, máxime pelo fato destas serem uníssonas entre si, bem como alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão dos réus.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, valorou negativamente tão somente a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, referente à quantidade e natureza da droga.

A vetorial especial do art. 42, da Lei de Drogas, assim fora valorada:
¿a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (cocaína) e a quantidade apreendida, substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando a valoração do vetor com dados concretos dos autos, bem como, pelo fato da droga apreendida (cocaína) ser extremamente nociva a saúde, e com alto poder viciante.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, haja vista ser incabível no presente caso a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois no presente processo o apelante está sendo condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa (vide HC n. 477.712/SP - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Tráfico de Drogas a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, valorou negativamente tão somente a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, referente à quantidade e natureza da droga.

A vetorial especial do art. 42, da Lei de Drogas, assim fora valorada:
¿a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (cocaína) e a quantidade apreendida, substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando a valoração do vetor com dados concretos dos autos, bem como, pelo fato da droga apreendida (cocaína) ser extremamente nociva a saúde, e com alto poder viciante.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa da vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo pela alta nocividade da droga (cocaína), destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, restando esta aqui fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se intacta a pena fixada pelo Juízo de origem para o presente delito.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e, somando-se as penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas perpetrados pelo recorrentes, chega-se a pena final de 09 (nove) anos de reclusão e 1.330 (um mil trezentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, portanto a mesma pena fixada pelo Juízo
a quo
após a regra do concurso material de crimes.

Ressalta-se que mesmo se fosse realizada a detração pelo Juízo de origem, em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que até o momento da prolação da sentença o apelante estava preso a aproximadamente 05 (cinco) meses, destarte, deixa-se a detração a cargo do Juízo da Execução, a teor do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 04 de agsoto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator